Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737958-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR DE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704874-12.2019.8.07.0014, manejado em desfavor do Agravante por MARCIO ANTONIO DOS REIS, quanto à intimação do Devedor/Agravante para a fase de Cumprimento de Sentença, aplicou o disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Aplica-se à espécie o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC: ‘Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço’. Por conseguinte, dê-se vista dos autos à Curadoria Especial, conforme pleiteado sob o ID: 66262844. Intimem-se. O que cumpra. GUARÁ, DF, 17 de agosto de 2020 12:15:03.” Sustenta o Recorrente que, diversamente do que constou da decisão agravada, o parágrafo único do art. 274 do CPC é inaplicável ao caso concreto, uma vez que “o agravante encontrava-se sob a custódia do Estado, porquanto preso no Centro de Detenção Provisória, local em que, no dia 23/08/2019, foi citado e, porque não constituiu advogado, nomeada a curadoria para promover a defesa processual, nos termos do art. 72, II, do CPC” (Num. 19368468 - Pág. 5). Acrescenta que, decorrido quase um ano da citação e não localizado o Devedor em razão de ter sido colocado em liberdade, é “inimaginável se afirmar que o agravante tenha ‘mudado de endereço e não comunicado ao juízo’, haja vista que se encontrava, provisória ou definitivamente, sob a custódia do Estado e fora por este posto em liberdade, a fim de retornar ao seu endereço de sua moradia” (Num. 19368468 - Pág. 6). Argumenta que não pode prevalecer o entendimento de que o Agravante agiu com descaso ao não atualizar seu endereço. Diz, ainda, que “a atuação da Curadoria Especial se deu em razão do agravante encontra-se preso. Estando ele em liberdade, resta afastada tal atuação, o que somente se justificaria mediante a intimação editalícia, o que não ocorreu. Assim, a remessa do processo à Curadoria Especial para apresentar impugnação naquelas situações não prevista em lei (artigo 72, incisos I e II do CPC) não se revela correta e adequada” (Num. 19368468 - Pág. 6/7). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que “a não concessão do efeito suspensivo pretendido, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil acarretará, grave lesão processual, bem como sua difícil reparação” (Num. 19368468 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “com a reforma definitiva da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, a fim de reconhecer a inaplicabilidade no presente processo do que dispõe o § único do artigo 274 do CPC, determinado que sejam efetivadas diligências no sentido de localizar o agravante, inclusive com a remessa de ofício à Direção do Centro de Detenção Provisória para que informe o endereço do ex-detento cadastrado no órgão.” (Num. 19368468 - Pág. 8). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, representado pela Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704874-12.2019.8.07.0014, manejado em desfavor do Agravante por MARCIO ANTONIO DOS REIS, quanto à intimação do Devedor/Agravante para a fase de Cumprimento de Sentença, aplicou o disposto no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que “a não concessão do efeito suspensivo pretendido, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil acarretará, grave lesão processual, bem como sua difícil reparação” (Num. 19368468 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador